Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717282-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIPIO DE SOUSA NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALIPIO DE SOUSA NETO, ora réu/agravante, em face da r. decisão de ID 231244905, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança no. 0740814-04.2024.8.07.0001, proposto por BANCO BRADESCO SA, ora autor/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “1. Após a nomeação de perito e atribuição do ônus para pagamento dos honorários ao réu, ele requereu a gratuidade da justiça (ID 229826344). 2. A decisão de ID 229838782 determinou que o réu comprovasse sua situação de hipossuficiência, juntando aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e contracheque. 3. O réu se manifestou no ID 231130697. 4. É o breve relato. 5. Inicialmente, verifico que o réu declarou no ID 220740874 que é médico e que reside em SHIS QL 18, Conjunto 05, Casa 09, Lago Sul, Brasília/DF, região de distinto padrão neste Distrito Federal. 5.1. A declaração de renda juntada no ID 231130698 mostra o total de rendimentos tributáveis de R$ 15.660,00, que é incompatível com a sua profissão e moradia. 5.2. Apesar de intimado para apresentar os extratos de suas contas correntes, apresentou apenas o extrato da conta do Banco Bradesco, sem movimentações bancárias típicas, o que se afigura incompatível com as demais informações. O próprio executado cita execução promovida pelo Banco do Brasil em dois processos distintos. 5.3. Os gastos de alto padrão com lazer, viagens, restaurantes, indicados nas faturas de cartão de crédito de ID 211964117 também afastam a presunção de hipossuficiência. 5.4. Tais elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 5.5. A existência de execuções em curso não afasta a conclusão de que o executado dispõe de recursos e possui condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 6. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado ALIPIO DE SOUSA NETO. (...) " Em suas razões recursais (ID 71393245), o réu narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança na qual foi indeferido o pedido de gratuidade judiciária por ele formulado, conforme decisão retro transcrita. Sustenta que, apesar de sua formação médica e residência em área nobre, sua realidade financeira atual é de grave superendividamento, com diversas execuções que somam mais de R$ 5,7 milhões, comprometendo totalmente sua capacidade econômica. Alega que sua clínica médica não está mais em funcionamento e que depende de auxílio financeiro familiar para sua subsistência. Afirma ter juntado, em resposta a despacho desta Relatoria (ID 71464305), sua declaração de IRPF (ano-calendário 2023) indicando rendimentos tributáveis de R$ 15.660,00, e extratos bancários recentes (ID 71877183 e ID 71877185) que demonstrariam a ausência de saldo e a existência de débitos elevados. Argumenta que os gastos elevados em faturas de cartão de crédito, mencionados na decisão agravada, são pretéritos (referentes a 2023) e culminaram na atual situação de superendividamento, inclusive com renegociação da dívida do cartão em janeiro de 2024. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade do recolhimento das custas e dos honorários periciais até o julgamento final do presente agravo e, no mérito, pelo deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado, considerando que o objeto do recurso é a própria concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Intimado a comprovar sua hipossuficiência por meio do despacho de ID 71464305, o agravante apresentou a petição de ID 71877180 e documentos anexos (IDs 71877182, 71877183, 71877185). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada gere risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Analisando os autos, entendo que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado se encontram presentes. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, conforme o § 2o do mesmo artigo, somente pode ser afastada se houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo o juiz, antes de indeferir, oportunizar à parte a comprovação. No caso concreto, o agravante apresentou declaração de imposto de renda (ano-calendário 2023) que aponta rendimentos tributáveis anuais de R$ 15.660,00, o que resulta em uma média mensal de R$ 1.305,00. Os extratos bancários mais recentes, de suas contas nos Bancos Bradesco e Banco do Brasil, referentes aos meses de março a maio de 2025, indicam ausência de saldo credor significativo, sendo que a conta do Banco Bradesco apresenta um saldo devedor superior a R$ 86.000,00, e a conta do Banco do Brasil, saldo zerado com diversas tentativas de débitos de prestações imobiliárias estornadas por falta de fundos. Esses elementos recentes, a priori, demonstram uma renda mensal inferior ao parâmetro de 05 (cinco) salários mínimos, usualmente adotado por esta Corte como critério objetivo para a aferição da hipossuficiência. Embora a decisão agravada tenha corretamente apontado a aparente incompatibilidade entre a profissão de médico, a residência em área nobre e a renda declarada em 2023, bem como os elevados gastos em faturas de cartão de crédito naquele ano, o agravante alega uma drástica alteração em sua capacidade financeira, decorrente de superendividamento, com dívidas que ultrapassam R$ 5,7 milhões. As faturas de cartão de crédito de 2024, especialmente após a renegociação da dívida em janeiro daquele ano, e a diminuição das despesas de consumo nelas refletidas, podem indicar uma mudança no padrão financeiro. Nesse contexto, há indícios de que o agravante, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira. A análise aprofundada sobre a efetiva e atual capacidade financeira do agravante, contrastando seu padrão de vida histórico com a alegada crise, será realizada no julgamento de mérito deste recurso, garantido o contraditório da parte adversa. Contudo, para fins de concessão do efeito suspensivo, os documentos que indicam a situação financeira atual do agravante são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito à gratuidade. O perigo de dano também se faz presente. A decisão agravada, ao indeferir a gratuidade, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo réu/agravante. A manutenção da exigibilidade imediata dessas despesas, diante dos indícios de comprometimento da capacidade financeira atual do agravante, poderia configurar obstáculo ao seu acesso à justiça ou à ampla defesa, especialmente quanto à produção de provas que considera essenciais. Ademais, ressalta-se que o eventual deferimento do benefício da gratuidade de justiça, mesmo que confirmado ao final, não impede que a parte agravada, caso possua elementos concretos, venha a impugnar a sua concessão, demonstrando a capacidade financeira do beneficiário, nos termos do art. 100 do CPC. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão agravada (ID 231244905 dos autos originários), sustando a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e dos honorários periciais pelo agravante nos autos do processo no 0740814-04.2024.8.07.0001, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 15:42:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora